Tribunal: TJES
Processo: 0051836-87.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0051836-87.2013.8.08.0024
APELANTE:

MUNICIPIO DE VITÓRIA
APELADA:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO OCULTO SANADO. VIOLAÇÃO AO CDC AFASTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL ANULATÓRIO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A aplicação de penalidade administrativa pelo PROCON com fundamento em pretenso vício oculto que verificou-se sanado após a instrução probatória em processo judicial é ato ilícito passível de anulação pelo Poder Judiciário.
2) Alegações do consumidor que não podem ser tomadas como verdades absolutas. Ausência de comprovação de violação às normas do consumidor. Ato nulo.
3) Ao contrário do que sustenta o Município apelante, entende-se que é irrelevante a data em que realizada a perícia judicial, pois não se pode manter a decisão administrativa e respectiva multa, já que o Procon deveria ter produzido prova apta a demonstrar eventual descumprimento do prazo legal, pela recorrida, para sanar o vício apontado; ou oportunizado ao fornecedor produzir prova em sentido diverso, sob pena de aplicação de multa com base em mera presunção das alegações do consumidor. Diz-se isso, porque a perícia judicial, apesar de posterior à decisão administrativa que aplicou a sanção, concluiu que os vícios ocultos foram sanados, mas não precisou em que momento isso se estabeleceu, na medida em que impossível essa demonstração naquela ocasião.
4) Independentemente da discussão acerca da inversão do ônus da prova no âmbito administrativo, caberia ao Procon apresentar indícios mínimos da ofensa ao CDC que fundamentassem a reclamação apresentada, o que não se estabeleceu, porque não restou esclarecido, no âmbito administrativo, em que instante os vícios ocultos foram sanados, sendo que o foram, consoante perícia judicial citada. Nessa perspectiva, resta afastada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo controvertido neste feito.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 1599/2009 e a multa correlata, por ausência de infração ao CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 275/282), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 252/254), que, em sede de “ação anulatória de ato administrativo” proposta por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 1599/2009 e a multa correlata, por ausência de infração ao CDC.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelante, na exordial, que o Procon do Município de Vitória aplicou em seu desfavor multa no valor de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), decorrente de reclamação formulada pela consumidora Edneia Eckhard, segundo a qual adquiriu um veículo com vícios ocultos (relacionados ao alto consumo de combustível, dificuldade de partida e sistema de freios). Salienta que mesmo após recall em dezembro/2008, por conta de possibilidade de endurecimento do pedal de freio, o carro permaneceu com os vícios apontados. Destaca que a consumidora em questão propôs ação visando a rescisão do negócio jurídico bem como a restituição da quantia paga pelo veículo (autos n.º 0012654-02.2018.8.08.0024), tendo a prova pericial concluído que o bem é isento de qualquer vício capaz de causa a rescisão da avença. Destaca que os vícios foram sanados, o que importaria em ausência de infração às normas do CDC e a impossibilidade de imposição da respectiva multa. Assim, requer liminarmente que a Municipalidade se abstenha de realizar inscrição em dívida ativa ou que cobre a multa em foco. E, em definitivo, busca a anulação da multa administrativa ou a redução do “quantum” correspondente (fls. 02/24).

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida decisão (fls. 140/142) deferindo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Município recorrente se abstenha de cobrar a multa imposta no processo administrativo 1599/2009 e se abstenha de inscrever o nome em dívida ativa, por força da referida penalidade.

Houve o oferecimento de contestação (fls. 145/155). Na sequência, as partes foram intimadas sobre as provas a produzir (fl. 187), oportunidade em que pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 193-197/213). Apresentadas alegações finais (fls. 238/246 e 248/250), foi prolatada sentença (fls. 252/254), nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pleito anulatório, em virtude da ausência de infração ao CDC. Entendeu o Julgador que nos autos n.º 0012654-02.2018.8.08.0024 a perícia foi conclusiva no sentido de que os vícios apontados pelo Procon não mais existiam e foi constatado no e-jud que a pretensão autoral da consumidora naquela demanda rescisória c/c restituição de valores pagos pelo carro foi julgada improcedente, com base no laudo.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs apelação (fls. 275/282), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
a prova pericial no processo n.º 0012654-02.2018.8.08.0024 foi realizada em 23/09/2013, sendo que a reclamação da consumidora, que gerou a multa em questão, foi iniciada em 27/02/2009, de modo que ao tempo da decisão administrativa os vícios sustentados ainda existiam; e
(ii)
presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De início, impende ressaltar que o
Procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas
relacionadas às violações de preceitos consumeristas
, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Tal poder de polícia é exercido enquanto órgão de defesa do consumidor, ou seja, no âmbito de suas prerrogativas institucionais, decerto que “a jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas
relacionadas à violação das normas consumeristas
independentemente do número de consumidores” (TJES, Apelação n.º 0023330-62.2017.8.08.0024. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 19/07/2023).

Portanto, é pressuposto, para a aplicação da multa administrativa pelo Procon, que haja violação às regras do CDC.

Contudo, no caso concreto, assim como considerou o juízo “a quo”, entendo que restou afastada a alegada transgressão ao CDC pela sociedade empresária recorrida, o que justifica a preservação da sentença que acolheu a pretensão anulatória em apreço.

Digo isso, porque a consumidora que iniciou a reclamação em face da pessoa jurídica recorrida perante o Procon, propôs ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos pelo automóvel adquirido, afirmando a ocorrência de vícios ocultos não sanados (n.º 0012654-02.2018.8.08.0024). Ocorre que na referida demanda foi realizada perícia, cuja conclusão é no sentido de identificar vícios ocultos como marcha lenta, com reflexo no sistema de freios, entretanto retrata que mencionados vícios foram corrigidos, ou seja, o laudo aponta que o veículo saiu de fábrica com anomalias, mas ocorreu o respectivo reparo pela apelada, de modo que não mais apresenta nenhum vício (fls. 240/241). E, nesse aspecto, o Juiz, na referida lide, como constatado pelo Magistrado atuante em primeira instância neste feito, por acesso ao e-jud, rejeitou a pretensão de rescisão contratual e restituição dos valores adimplidos pela consumidora em relação a ora recorrida, no feito n.º 0012654-02.2018.8.08.0024, com base na conclusão do laudo pericial respectivo. Dessa forma, assim como o juízo “a quo”, reconheço que restou afastada a violação ao CDC na situação em apreço, já que os vícios foram corrigidos, o que impõe o reconhecimento de nulidade do processo administrativo e da multa respectiva.
Sobre o tema, cito os seguintes julgados, aplicáveis, “mutatis mutandis”, ao caso:

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCON-PE. ALEGADO DEFEITO EM MOTOCICLETA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ANULAÇÃO RATIFICADA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A sentença é sucinta, mas explicita bem e dá adequada solução à controvérsia posta, que é exatamente saber se regular, ou não, a multa imposta à apelada. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. (resp 947206/rj, Rel. Min. Luiz fux, primeira seção, dje 26/10/2010). 3.
A multa foi aplicada pelo procon-pe,
sob acusação de infração das normas de defesa do consumidor
, pois teria ela alienado a um cidadão uma motocicleta com defeito
, porém o embargado é uma empresa que vende milhares de motocicletas em todo o país, sendo mais que razoável a apresentação de defeito, que usualmente é coberto pela garantia que têm os adquirentes perante sua rede de assistência técnica. 4.
O próprio consumidor confirmou que teve acesso à oficina credenciada para solucionar o problema e o embargado, empresa de conhecida responsabilidade, asseverou que o problema foi resolvido, já o consumidor diz que não, ou seja, só uma perícia de mecânica poderia indicar quem estaria certo, se havia vício na motocicleta ou se houve mau uso, e a apontada inversão do ônus da prova não tem cabimento em sede administrativa
. 5.
A fundamentação da autoridade administrativa, ao aplicar a penalidade questionada, mesmo em sede consumerista, onde a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor, desde que presentes elementos mínimos de convicção, fugiu do razoável, e, assim, merece de fato a imputação ser anulada
. 6. Embargos de declaração improvidos à unanimidade (TJPE; Rec. 0012595-58.2015.8.17.0001; Relator: Des. Ricardo Paes Barreto; J 16/03/2023; DJEPE 24/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
A aplicação de penalidade administrativa pelo PROCON com fundamento em pretensa falha na prestação de serviço que verificou-se inexistente após a instrução probatória é ato ilícito passível de anulação pelo Poder Judiciário
. II - Na hipótese vertente, restou comprovado pela CESAN,
através de perícia judicial
, que a fatura do consumidor apresentou elevação tão somente em razão do alto consumo de água. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação n.º 0020671-08.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relatora: Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 18/04/2022; DJES 02/05/2022).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. Apelação cível. Ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo procon/jaboatão dos guararapes.
Motocicleta que apresentou vários tipos de defeitos em menos de 01 (um) ano de uso
. Empresa que alega mal uso e imprudência do condutor, principalmente por ter sido instalado um baú sobre o bagageiro da motocicleta, comprometendo o alinhamento e a estrutura do veículo e necessidade de realização de perícia técnica. Procon que aplicou a sanção administrativa prevista no art. 18, I, do Decreto federal nº 2.181/97, e no art. 56, I, e art. 57 da Lei nº 8.079/90, por ter a empresa incorrido no previsto no art. 18, §1º, II do CDC.
Controle jurisdicional limitado a análise da legalidade. Hipótese em que os fatos controvertidos demandavam a necessidade de realização de prova pericial para saber a origem do defeito, o que não foi considerado pelo procon. Realização da perícia judicial. Constatação do mal uso apontado pela fabricante apelada. Alegações do consumidor que não podem ser tomadas como verdades absolutas.
Ausência de comprovação de violação às normas do consumidor
. Ato nulo
. Sentença mantida em todos os seus termos. Recurso não provido, à unanimidade de votos. Acórdão edição nº 30/2022 Recife. PE, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 80. (TJPE; Apelação n.º 0050695-22.2011.8.17.0810; Relator: Des. André Oliveira da Silva Guimarães; J 02/02/2022; DJEPE 11/02/2022).

Ao contrário do que sustenta o Município apelante,
entendo que é irrelevante a data em que realizada a perícia judicial
, pois não se pode manter a decisão administrativa e respectiva multa, já que o Procon deveria ter produzido prova apta a demonstrar eventual descumprimento do prazo legal, pela recorrida, para sanar o vício apontado; ou oportunizado ao fornecedor produzir prova em sentido diverso, sob pena de aplicação de multa com base em mera presunção das alegações do consumidor. Digo isso, porque, reitero, a perícia judicial, apesar de posterior à decisão administrativa que aplicou a sanção, concluiu que os vícios ocultos foram sanados, mas não precisou em que momento isso se estabeleceu, na medida em que impossível essa demonstração naquela ocasião.

Independentemente da discussão acerca da inversão do ônus da prova no âmbito administrativo, caberia ao Procon apresentar indícios mínimos da ofensa ao CDC que fundamentassem a reclamação apresentada, o que não se estabeleceu, porque não restou esclarecido, no âmbito administrativo, em que instante os vícios ocultos foram sanados, sendo que o foram, consoante perícia judicial citada.

Nessa perspectiva, resta afastada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo controvertido neste feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 275/282)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 252/254), que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 1599/2009 e da multa correlata, por ausência de infração ao CDC.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/10/2023 às 15:51:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48049217102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR